Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE NEGOCIAL. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA DEMANDANTE PROVIDO, E, PELA DEMANDADA, DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O termo inicial de fluência dos juros moratórios, no presente caso, deve ser a data da citação válida da recorrente para integrar a relação jurídica processual, nos moldes do art. 405 do Código Civil, pois a responsabilidade é contratual. 2.1. Ademais, em relação à correção monetária, o termo inicial deve corresponder à data do efetivo desembolso, em conformidade com o enunciado no43 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A despeito das alegações articuladas pela demandada, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos interpostos pela demandante conhecido e provido. Recurso manejado pela demandada conhecido e desprovido.